Tribunal: TJDFT
Processo: 0708877-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEI No 9.656/98. REAJUSTE EM FUNÇÃO DA IDADE. RESP No 1.716.113/DF (TEMA No 1.016). APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO RESP REPETITIVO No 1.568.244/RJ (TEMA No 952). RN 63/2003 – ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA DOS REAJUSTES. MERA SOMA ARITMÉTICA. IMPOSSIBILIDADE. FÓRMULA MATEMÁTICA ESPECÍFICA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 1.040, II, DO CPC. REJULGAMENTO. SENTEÇA MANTIDA. ACÓRDÃO REFORMADO.
1 – No julgamento do Recurso Especial no 1.716.113/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.016), a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça fixou as seguintes teses: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”, razão pela qual se impõe a modificação do julgado anterior para o fim de sua adequação à orientação jurisprudencial uniformizada pela Corte Cidadã, uma vez que a variação acumulada não pode ser calculada por mera soma aritmética, tal como realizado pelo v. acórdão.
2 – De acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ (Tema no 952), no sentido de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
3 – Nos planos de saúde individuais ou coletivos celebrados após 2003, dentre os critérios para reajuste por alteração de faixa etária, incidem as disposições da Resolução Normativa no 63, de 22 de dezembro de 2003, da Agência Nacional Suplementar de Saúde, as quais estabelecem que “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas” e que o “valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária” (art. 3o, I e II).
4 – A expressão “variação acumulada” prevista na RN no 63/2003 da ANS não se trata de mera soma aritmética de percentuais, mas de operação da matemática financeira, que, entre outras, pode ser expressa sob a fórmula iacumulada = {(1+ i1) * (1 +i2) * (1 + i3)* (1 + i4) * ......* (1 +in) – 1}* 100, na qual iacumulada corresponde à variação acumulada e i1 ,i2, i3, etc, às taxas de reajuste aplicadas, em sua forma unitária (divisão da porcentagem por 100).
5 – Na situação do caso concreto, o reajuste previsto na última faixa etária (59 anos – 67,5719%) não é superior ao sêxtuplo do valor estabelecido para a primeira faixa. Outrossim, a variação acumulada entre a sétima e última faixas é equivalente à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, o que revela a observância à Resolução Normativa no 63/2003-ANS.
6 – Cumpridos os requisitos exigidos para a efetivação do reajuste, conforme REsp Repetitivo no 1.716.113/DF (Tema no 1.016) e REsp no 1.568.244/RJ (Tema no 952), além da RN 63/2003 da ANS, entende-se que a alteração do valor da mensalidade, nos índices realizados, não colocou o consumidor em situação de desvantagem exagerada, não representando abuso utilizado como forma de burlar o sistema legal de proteção aos idosos, em violação à boa-fé objetiva, uma vez que foi prevista em contrato e não estabelece índices aleatórios, observando a regulamentação setorial e o entendimento jurisprudencial pertinente. Nessa esteira, não há de se falar em abusividade ou ilegalidade do reajuste do valor mensal do plano de saúde contratado.
Apelação Cível desprovida.